Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-39.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003989-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WELIDA MARIA CARRIJO FORTALEZA - CPF: 018.055.021-74 (APELANTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.591-33 (APELANTE), RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.681-24 (APELANTE), CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES - CPF: 504.755.419-87 (APELADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E VIOLAÇÃO AO ART. 784, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA PELO NÃO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO AVENÇADA - NULIDADE DA EXECUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Embora se trate de matéria de ordem pública, a tese da prescrição intercorrente não merece ser conhecida, por configurar inovação recursal e supressão de instância, uma vez que não foi objeto da exordial ou da réplica e, portanto, não foi submetida ao Juízo de origem.

O direito à percepção da comissão de corretagem exige a aproximação pessoal e tratativas realizadas pelo profissional, assim como o resultado útil do trabalho com a conclusão da venda do imóvel.

Embora incontroversa a prestação dos serviços de corretagem, inexiste nos autos o resultado útil - compra e venda do imóvel, porquanto ausente a ESCRITURA PÚBLICA do imóvel, que fora posta com cláusula condicionante ao pagamento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1003989-39.2022.8.11.0003.

APELANTES: WELIDA MARIA CARRIJO FORTALEZA, HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI, RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI.

APELADO: CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WELIDA MARIA CARRIJO FORTALEZA TRASI ROCHA, HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI e RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI JOSÉ
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Embargos a Execução com pedido de efeito suspensivo n. 1003989-39.2022.8.11.0003 - 2ª Vara Cível de Rondonópolis, nos seguintes termos
“Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE os pedidos formulados por WELIDA MARIA CARRIJO FORTALEZA TRASI ROCHA, HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI e RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI em desfavor de CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES, extinguindo o feito com resolução do mérito. Em face da regra da causalidade, condena-se a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do Advogado da embargada que são fixados em 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor da causa, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia para os autos 1005435.48.2020.8.11.0003”.

Sustentam os Apelantes, preliminarmente, a ocorrência de Prescrição Intercorrente
“A realidade dos presentes autos, choca com as disposições do dispositivo legal acima reproduzido, se tendo por inegável a verificação da prescrição intercorrente na espécie. Assim, uma pretensa obrigação lançada em instrumento particular de contrato de cessão de direitos hereditários, apontada como líquida e certa, tem a prescrição firmada em 05 (cinco) anos, anotando-se que a prescrição se operara mesmo antes da propositura da ação, ou seja, a obrigação pretensamente nascida em 15.01.2015 se acha fulminada em 15.01.2020, quando a ação de execução foi proposta apenas em 27.03.2020 conforme Id 77542681 - Pág. 243/252!”.

Alegam que a regra do art. 784, inciso III do Código de Processo Civil, exige o concurso de duas testemunhas para o aperfeiçoamento do título executivo extrajudicial na modalidade de contrato bilateral, hipótese inexistente no documento executado.

Mencionam que a obrigação foi estipulada para cumprimento quando da outorga da escritura pública de modo que, não havendo referida outorga, pelo abandono dos adquirentes/cessionários, desapareceu a exigibilidade da obrigação uma vez que a condição do recebimento da comissão de corretagem estava umbilicalmente jungida ao advento da outorgada escritura pública.

Requerem
“Pelo exposto e pelo que dos autos consta, os Apelantes confiam e requerem, à E. Turma Julgadora, seja o presente recurso conhecido e provido, para o fim de reconhecer a prescrição antecedente e/ou intercorrente, na forma dos arts. 206, § 5º, inciso I, art. 206-A do Código Civil c.c. art. 921, cabeça e incisos, §§ 4º, 4ºA e 5º c.c. art. 240 ambos do Código de Processo Civil, extinguindo a ação de execução sumariamente, bem como, na remota hipótese de rejeição do pleito preliminar, requerem o sufrágio das regras do art. 784, cabeça, inciso III do Código de Processo Civil e art. 125 do Código Civil referentes a exequibilidade do contrato particular destituído da assinatura de duas testemunhas e do embojamento nas disposições contratuais de cláusula suspensiva, que condicionou a exigibilidade da obrigação de honorários de corretagem ao advento da outorga de escritura pública, advento que não se deu, para o fim de que sejam julgados procedentes os pedidos dos Apelantes insculpidos na petição inicial da ação de embargos, tudo com a condenação do Apelado nos consectários da sucumbência, ficando prequestionados os dispositivos legais invocados na fundamentação supra.”.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Conforme relatado, sustentam os Apelantes, em suma, a inexigibilidade do Título Executivo, porquanto, além da Prescrição Intercorrente, existem vícios em sua confecção, e não teria havido cumprimento da obrigação pelo distrato do Contrato realizado entre as partes.

Com relação à Prescrição Intercorrente e violação ao art. 784, inciso III do Código de Processo Civil, pela ausência de duas testemunhas para o aperfeiçoamento do título executivo extrajudicial, destaca-se que a apresentação de tais arguições somente ocorreram quando da interposição da presente Apelação, não sendo estas objeto dos Embargos à Execução, tampouco apresentadas em exceção de pré-executividade, caracterizando, dessa forma, inovação recursal, pelo que não conheço do Recurso nesses pontos.

Registra-se que embora se trate de matéria de ordem pública, a tese da prescrição intercorrente não merece ser conhecida, por configurar inovação recursal e supressão de instância, uma vez que não foi objeto da exordial ou da réplica e, portanto, não foi submetida ao Juízo de origem.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 150, III, B, DA CF/88. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MANUTENÇÃO DOS DEPÓSITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO.IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 7º, §3º, DA LEI 12.016/09 E SÚMULA 405 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Apelação Cível, Nº 50170112620228210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 09-02-2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À BENESSE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSAO. - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. - Hipótese em que os embargos de declaração foram opostos contra a decisão que deferiu o pedido de AJG retroativamente. - Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada à luz dos documentos, provas e fatos trazidos pelas partes, não se está frente à omissão ou erro material, mas frente à hipótese de revisão/rejulgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de outra forma, porquanto os embargos de declaração não se prestam a esse fim. - Vedado impor à parte beneficiária da AJG o reembolso de despesas processuais. - Não há falar em restituição de valores porque, nas ações ajuizadas até 14/06/2015, as pessoas jurídicas de direito público são isentas do pagamento das custas processuais, emolumentos e despesas relativas a conduções de oficiais de justiça, ressalvado eventual reembolso à parte vencedora, que não é o caso dos autos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS (Embargos de Declaração Cível, Nº 70085545879, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 28-03-2022)”

Pois bem. O direito à percepção da comissão de corretagem exige a aproximação pessoal e tratativas realizadas pelo profissional, assim como o resultado útil do trabalho com a conclusão da venda do imóvel.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS NEGOCIAÇÕES QUE REDUNDARAM NA EFETIVA COMPRA DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos dos art. 725 do Código Civil, a comissão de corretagem é devida ao corretor quando ele atinja o resultado previsto no contrato, ou seja, em se tratando de compra e venda de bem imóvel, quando a aquisição se perfectibiliza em virtude da intermediação feita. No caso dos autos, embora o demandante tenha contatado os compradores e apresentado o imóvel que estava à venda, não foi por sua intermediação que o negócio se consumou, o que ocorreu pelas tratativas realizadas por outro corretor, que se desincumbiu melhor de aproximar os interesses das partes. Ademais, não havia contrato de exclusividade na intermediação. Portanto, nada é devido ao autor, impondo-se a manutenção do julgamento de improcedência da demanda. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50019852920178210141, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 27-10-2022).”

No caso dos autos, incontroversa a prestação dos serviços de corretagem, entretanto, inexiste nos autos o resultado útil - compra e venda do imóvel, porquanto ausente a ESCRITURA PÚBLICA do imóvel, que fora posta com cláusula condicionante ao pagamento, a saber:

“Transferência da quantia de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais),
referente ao pagamento dos honorarios do corretor, na data da outorga da Escritura da area objeto deste pacto
, para os CEDENTES, na conta corrente do Sr. Carlos Emanuel Bortoni Tavares, Agencia 551-7, do Banco do Brasil S/A., Conta 24.591-7, CPF 504 .755 .419-87 ;”

Embora inexista o Distrato realizado entre as partes, inexiste a condição do pagamento, qual seja:
a outorga da Escritura pública da área objeto do pacto, que possui formalidade específica para tanto.

Registra-se que no mesmo título, encontra-se prevista, EM ESPECIAL, na cláusula quarta, a lavratura da Escritura Pública em 180 dias, prorrogáveis por mais 120, não havendo qualquer insurgência do Apelado quanto à não realização da mesma, mesmo após 5 anos do ocorrido.

Oportuno salientar que o Título que embasa a presente Execução encontra-se sem a
CLÁUSULA QUINTA
.

Se por um lado existia a previsão de pagamento, existe a condição SUSPENSIVA, de conhecimento do Apelado desde seu nascituro, e que não fora trazida aos autos, tendo este juntado apenas a Escritura da Compra e Venda realizada à Terceiros e à
posteriori
.

A condição, na classificação sobre as condições das normas jurídicas, está relacionada ao plano da eficácia, subordinando o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto, o qual deriva exclusivamente da vontade das partes, conforme estabelece o artigo 121 do Código Civil, in verbis:

“Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.”

Assim, o negócio jurídico não tem eficácia justamente porque os efeitos da cessão estavam condicionados à Lavratura da Escritura Pública, que não embasa o Título. Em outras palavras, a corretagem apenas seria eficaz se houvesse a Escrituração.

Dessa forma, não tendo ocorrido a condição para o pagamento, não poderia o Apelado tê-la executado, já que o negócio jurídico não surtiu sua eficácia, a
priori
.

E não há nenhuma dúvida que o contrato merece enquadramento como bilateral, ensejando direitos e obrigações para ambos os contraentes. O contrato, ainda, tem força vinculante entre os contraentes, não podendo, pois, ser alterado apenas pela vontade de uma das partes. Se assim fosse permitido, admitir-se-ia que qualquer delas pudesse libertar-se
ad nutum
do liame obrigacional, inclusive no atinente ao pagamento dos valores voluntariamente pactuados.

Outrossim, deve ser observada a efetiva intenção dos contratantes, porquanto no atinente à interpretação contratual, merece observância o ensinamento de Maria Helena Diniz, consoante segue:

“1.Interpretação e integração contratual

Como todo negócio jurídico, o contrato origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter um certo objetivo, criando, com base em norma jurídica, direito subjetivo, e impondo, por outro lado, obrigações jurídicas.

Essa declaração de vontade requer sempre uma interpretação, dado o fato da possibilidade do negócio jurídico conter cláusula duvidosa, qualquer ponto obscuro ou controvertido. A tarefa do intérprete do contrato encontrará uma série de dificuldades, pois além de analisar o texto contratual, deverá examinar a intenção comum dos contratantes. A atividade interpretativa do contrato é uma operação difícil, que requer saber e prudência, devendo o intérprete guiar-se pelo sentimento jurídico, que o impedirá de cair em interpretações alheias à vida. A interpretação contratual poderá ser declaratória, se tiver por único móvel a descoberta da intenção das partes interessadas no momento da realização do contrato, ou construtiva, se objetivar a reconstrução do ato negocial, possibilitando assim a produção de seus efeitos.

A interpretação situar-se-á na seara do conteúdo da declaração volitiva, fixando-se em normas empíricas, mais de lógica prática do que de normação legal, pois a legislação contém tão-somente algumas normas interpretativas:

................

(Maria Helena Diniz, Tratado Teórico e Prático dos Contratos, vol. I, p. 81/84).”

Tal fato impõe a necessidade de esclarecimento via ação ordinária, a elucidar pontos relevantes e determinantes ao direito requerido, e não em sede executiva, onde existe, claramente, condição suspensiva à sua perfectibilização.

Nesse passo, considerando toda a documentação trazida à baila de forma conjunta, visando a justiça do caso concreto, está clara a presença de condição de suspensiva - não implementada - para percepção da comissão pretendida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CORRETAGEM. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE/EMBARGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA. INEFICÁCIA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA PELO NÃO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO AVENÇADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE EXECUTADA/EMBARGANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A UM MILHÃO DE REAIS. MITIGAÇÃO DA REGRA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 85, §2º, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORADA A VERBA HONORÁRIA EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 50099002520218210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 25-04-2022)”

Assim sendo, a reforma da sentença é o único caminho a ser trilhado.

Por fim, considera-se prequestionados todos os dispositivos legais suscitados pelas partes. Sinaliza-se, ainda, que eventuais embargos declaratórios com fins manifestamente protelatórios são passíveis de multa, conforme disposto pelo art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
, e dou
PROVIMENTO
ao mesmo para julgar
PROCEDENTE
os Embargos à Execução. Invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024